Tribunal: TJSP
Processo: 1043712-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurado da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Necessidade de ressarcimento do valor despendido pela seguradora – Sentença de parcial procedência mantida

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurado da autora após descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Necessidade de ressarcimento do valor despendido pela seguradora – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).